Tribunal: TJDFT
Processo: 0012283-69.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0012283-69.2012.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SUELENE DE SOUZA DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido, formulado pelo Distrito Federal, que tem por objeto a retificação do valor do precatório, em razão de afirmados equívocos na atualização monetária do débito e no cômputo dos juros, segundo alega, em dissonância com o que dispõe o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97. Trata-se, portanto, de questão incidente de natureza administrativa, eis que afeta à forma do cálculo da dívida. Consoante estatui o art. 11, da Portaria Conjunta GPR 17, de 15/03/06: “Na hipótese de simples erro material, em qualquer fase do processamento do precatório, o Presidente do Tribunal determinará a comunicação do fato ao Juízo da Execução, para que determine a correção devida, mediante a expedição de requisição retificadora, em substituição à precedente, não importando tal fato em novo precatório ou em prejuízo de sua ordem de precedência”. Segundo afirma a parte executada, o precatório foi expedido com valor incorreto, eis que os juros moratórios teriam sido computados à razão de um por cento (1%) ao mês, a partir dos vencimentos, quando, alega, seria correta a incidência dos juros de meio por cento (0,5%) ao mês, desde a data do ajuizamento da ação. Sustenta, ademais, a incorreção dos cálculos, por força da não utilização dos critérios previstos no art. 1o-F, da Lei no 9.794/97, bem como que as parcelas de março de 2009 a fevereiro de 2011 encontram-se dissonantes com aquelas fornecidas pela Secretaria de Estado de Educação. Afirma, por fim, que o valor devido é de R$ 253.680,76 (duzentos e cinquenta e três mil e seiscentos e oitenta reais e setenta e seis centavos). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, nada há a retificar quanto à afirmada incorreção dos valores deduzidos pela parte exequente e aqueles constantes de laudo exarado pela Secretaria de Estado de Educação (id. 10916995), eis que, citado na execução de título judicial instaurada pela contraparte, o Distrito Federal não opôs embargos à execução. Diante disso, consolidou-se o crédito exequendo, inclusive quanto aos encargos acessórios discriminados na inicial pela parte exequente, sendo inviável reagitar esse tema por força da preclusão, não se prestando o incidente suscitado pelo Distrito Federal para trazer a lume nova discussão sobre o montante consolidado. Não obstante, afigura-se legítimo ao embargante questionar a incidência dos encargos acessórios incidentes vencidos a partir da determinação da expedição do precatório. O art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, foi objeto de extensa discussão judicial, tanto no colendo STJ, como também no excelso STF: “TESE 810 - RE 870947 I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. (...) VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). 12. O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência. 13. "Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente" (REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 2.2.12). 14. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, ao examinar a ADIn 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto. 15. A Suprema Corte declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança"contida no § 12 do art. 100 da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica de remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública. 16. Igualmente reconheceu a inconstitucionalidade da expressão "independentemente de sua natureza" quando os débitos fazendários ostentarem natureza tributária. Isso porque, quando credora a Fazenda de dívida de natureza tributária, incidem os juros pela taxa SELIC como compensação pela mora, devendo esse mesmo índice, por força do princípio da equidade, ser aplicado quando for ela devedora nas repetições de indébito tributário. 17. Como o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, praticamente reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal. 18. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas. 19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o índice de correção monetária adotado. Todavia, há importante referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota. 20. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 21. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.” (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013) Diante disso, determino a remessa dos presentes autos eletrônicos à Contadoria Especial, a fim de que retifique os cálculos que deram ensejo ao precatório, em observância do contido na presente decisão, bem como na jurisprudência acima colacionada. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 04 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator